Tribunal: TJMT
Processo: 1020170-26.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020170-26.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GLAUBHERSON PATRICK DE CANAVARROS - CPF: 044.714.441-31 (RECORRIDO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (EXTRA PETITA) ACOLHIDA – CAUSA MADURA – PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §3º DO CPC – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DANO MORAL – PLEITO DE REVISÃO – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO – AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO AUMENTO ABUSIVO – REVISÃO DEVIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E NO MÉRITO JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

É nula de pleno direito a sentença quando não guarda ela congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir. Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Sentença anulada.

Recurso provido para anular a sentença e no mérito julgar procedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o refaturamento das faturas impugnadas (agosto, setembro, outubro/2019) para a média de consumo, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão do corte do serviço, por ausência de comprovação da fraude no medidor, uma vez que não há comprovação de vistoria com participação do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida no pedido inicial, para o fim de:

A) confirmar integralmente os efeitos da antecipação de tutela deferida pelo Douto Magistrado, e determinar seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante;

B) seja declarada a inexistência dos débitos referentes às mensalidades de agosto, setembro e outubro, todas de 2019, e determinado o refaturamento de tais mensalidades em consonância com a média de consumo verificada nos 12 meses anteriores;

C) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados no que tange ao indevido corte de energia elétrica, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por se tratar de provimento que apreciou fatos diversos, na medida em que o caso posto a julgamento se refere a consumo a cima da média, não havendo alegação de fraude e muito menos os fatos narrados em sentença, como o envio de carta ao consumidor noticiando fraude, o parcelamento e outros fatos equivocadamente constantes do provimento judicial.

Requereu, preliminarmente, a decretação da nulidade da sentença por julgar matéria contrária à discutida nos autos e concedeu indenização por dano moral não requerida, de modo que sentença
extra petita
não comporta saneamento, se tratando de verdadeira violação ao sistema legal, sendo causa de nulidade absoluta.

No mérito, sustentou que os atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos gozam de presunção de legalidade, que os débitos apurados são regulares e decorrentes do real consumo, se tratando de leitura confirmada, de modo que a simples alegação de que o consumo é excessivo não afasta a legalidade da cobrança.

Argumentou que não há nenhuma irregularidade no faturamento e na medicação, que não praticou qualquer ato ilícito e que o corte é legítimo porque decorrente do inadimplemento de consumo real, não havendo direito à indenização por dano moral, a qual fora fixação em valor excessivo.

Requereu o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso com o argumento de que as cobranças são abusivas e excessiva, bem como que sofreu dano moral decorrente do corte do serviço, cujos débitos estavam sendo discutidos, inclusive no PROCON.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença porque o magistrado teria julgado fato diverso do narrado na inicial e, ainda, por ter fixado indenização por dano moral não requerida.

De fato, compulsando os autos e analisando as alegações inicial, tenho que realmente houve julgamento de fato estranho àquela narrado na petição inicial. Isso porque a narrativa dos fatos gira em torno de cobranças abusivas nas faturas de 08, 09 e 10/2019, nada sendo mencionado pelo consumidor acerta de fraude, notificação por fraude, inspeção administrativa ou coisa do gênero, apenas se insurgindo quanto aos valores cobrados.

Em sentença o magistrado de origem julgou o caso como sendo emissão de fatura eventual, constatação de fraude e produção de perícia unilateral, narrando fatura diversa da impugnada, conforme trecho que cito:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente contesta os valores constantes das faturas do mês de julho de 2019.

A empresa requerida contestou, afirmando que a energia consumida não era devidamente aferida pelo seu medidor pois vinha diretamente da rede da Reclamada e não passava pelo aparelho, tendo sido constatado um “desvio no ramal de entrada”.

A empresa Reclamada juntou em sua contestação apenas Registros fotográficos, termo de ocorrência e inspeção, parcelamento e carta ao cliente.

Friso que no documento intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o histórico referente ao consumo do autor antes da vistoria.

Assim, não há nos autos o consumo em kWh após a vistoria realizada.

Desse modo, tenho que a Reclamada não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o aumento de consumo na unidade consumidora do autor após o período apurado, e igualmente não comprovou que a vistoria e constatação de suposta irregularidade fora feita de modo a oportunizar a ampla defesa do autor.

O ato da parte requerida de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo verificada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, conforme prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Entretanto, para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a verificação da alegada fraude no equipamento de medição instalado na unidade consumidora.

Não fosse o suficiente, o magistrado declarou a abusividade das faturas corretas (08, 09 e 10/2019), porém fixou indenização por dano moral quando tal pretensão não fora requerida na petição inicial.

Não houve pedido para condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral. Analisando a petição inicial, destaco que o nome atribuído à ação contempla o termo “dano moral”, assim como tal locução é utilizada no corpo da petição, porém tal pretensão não está contemplada dentre “os pedidos”. Cito a íntegra dos pedidos contidos na petição inicial:

Diante de tudo que fora exposto, requer a Vossa Excelência, se digne:

1– a citação da empresa Reclamada no endereço acima declinado, com os benefícios do art. 172 § 2º, do CPC, para acompanhar a presente ação até o final, e, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena da revelia e confissão;

2 – seja invertido o ônus da prova, o que se faz com arrimo no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a verossimilhança das alegações apresentadas e a hipossuficiência do Reclamante, ambos os requisitos manifestos nos autos e a concessão da justiça gratuita;

3 – que seja a presente ação julgada procedente, declarando nulo AS DAS FATURA DO MÊS 08/2019 NO VALOR DE R$220,89 E 09/2019 R$ 552,65, COM CONSUMO DE 525 KWH E A DO MÊS 10/2019 PASMEM NO VALOR DE R$ R$ 1.042,95 COM UM CONSUMO DE 1026 KWH condenando a empresa Reclamada ao refaturamento das mesmas PARA O SEU CONSUMO REAL DE 133 a 200 kWh e ao pagamento de R$ 10.000.00 (Dez Mil Reais) a título de danos morais pelo corte indevido da energia;

4 – DEVE SER CONCEDIDA LIMINARMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA QUE REQUERIDA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UC nº 6/1851032-1, PARA QUE REQUERIDA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UC nº 6/1851032-1, FRENTE AO NÃO PAGAMENTO DAS FATURA DO MÊS 08/2019 NO VALOR DE R$220,89 E 09/2019 R$ 552,65, COM CONSUMO DE 525 KWH E A DO MÊS 10/2019 PASMEM NO VALOR DE R$ R$ 1.042,95 COM UM CONSUMO DE 1026 KWH E SE ABSTENHA DE ENVIAR O NOME DO RECLAMANTE AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, COM VALOR A SER ESTIPULADO POR VOSSA EXCELÊNCIA;

5 – Requer ainda frente a hipossuficiência da Requerente em relação a Requerida a condenação da mesma em honorários advocatícios a serem estipulados por Vossa Excelência.

Protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do representante da Requerida, oitiva de testemunhas, prova pericial, juntada de novos documentos e outras que se fizerem necessárias à comprovação das alegações aqui contidas.

Com efeito, mostra-se nulo o provimento judicial prolatado, porquanto apreciou fatos diversos dos narrados nos autos, bem como concedeu pedido não requerido, sendo forçoso o reconhecimento e declaração de sua nulidade por não ser congruente com o pedido.

Dispõe o artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;

Estando a causa madura para julgamento, passo a proferir novo provimento judicial quanto ao mérito.

DA DECISÃO DA LIDE

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão das faturas referentes aos meses de 08, 09 e 10/2019, uma vez que não consumiu a proporção de energia registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente, mesmo tendo reclamado administrativamente, inclusive no PROCON.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da parte promovida quanto à legalidade da medição, não comprovou o alegado, uma vez que não demonstrou que diante das reclamações do consumidor, inclusive no PROCON, efetuou a vistoria do medidor a fim de constatar os motivos do aumento abrupto e excessivo no consumo do consumidor.

Isso porque o histórico de consumo demonstra que os valores das faturas contestadas estão muito acima da média de consumo. Basta analisar o histórico de consumo para constatar o aumento abusivo sem justificativa para tanto, conforme dados que cito:

MÊS

KWH

VALOR

01/2019

102

R$ 83,32

02/2019

149

R$ 119,93

04/2019

109

R$ 97,07

05/2019

113

R$ 101,54

06/2019

106

R$ 112,56

07/2019

83

R$ 82,06

08/2019

216

R$ 220,89

09/2019

525

R$ 552,65

10/2019

1026

R$ 1.042,95

11/2019

274

R$ 298,76

Com efeito, as provas produzidas demonstram que o consumo médio que era entre R$ 80,00 e R$ 100,00 mais que dobrou em 08/2019, mais que quadriplicou em 09/2019 e em 10/2019 atingiu o décuplo do consumo anterior, o que se mostra altamente abusivo.

Registre-se que a tese da parte promovida é a de que o consumo é regular, ou seja, não há fraude, não há irregularidade, não há resgate de consumo, não há tipo diverso ou condição peculiar de medição, o que não se pode aceitar. Diante do visível aumento abusivo e das várias reclamações administrativas, inclusive no PROCON, cabia à parte promovida apurar a medição mediante apresentação de relatório ou vistoria bilateral para atestar a regularidade do medidor porque, obviamente, não se pode admitir tamanho aumento injustificado.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. Quanto ao dano moral, como ressaltado anteriormente, não houve pedido na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença e, nos termos do artigo 1.013, §3º, II, do Código de Processo Civil, estando a causa madura, JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte promovida, ora Recorrente, a proceder com a revisão das faturas discutidas (08, 09 e 10/2019) para a média de consumo dos últimos 12 meses, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020